Tribunal: TJBA
Processo: 8000694-35.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000694-35.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: FABIANA SILVEIRA GOUVEIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. LITISCONSÓRCIO ATIVO ADMITIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município de Caetité interpôs apelação cível contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité, proferida em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias e indenizatórias.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos das autoras, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais referentes ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias com base na remuneração integral, respeitada a prescrição quinquenal.

3. Foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os honorários advocatícios foram fixados de forma recíproca.

4. O Município apelante suscitou preliminares de inépcia da inicial e impossibilidade de litisconsórcio ativo, além de alegar prescrição. No mérito, questionou a base de cálculo das verbas, a habitualidade de parcelas e a possibilidade de sua inclusão na remuneração.

5. As apeladas apresentaram contrarrazões e pleitearam a majoração dos honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de individualização das parcelas; (ii) saber se há impossibilidade de litisconsórcio ativo no caso concreto; (iii) saber se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas reclamadas; (iv) saber se o décimo terceiro salário e o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A inicial expôs de forma clara os fatos e fundamentos jurídicos, permitindo a ampla defesa do réu, estando ausente a inépcia.

8. A formação de litisconsórcio ativo encontra respaldo no art. 113 do CPC, sendo viável diante da identidade da causa de pedir e da matéria discutida, que é unicamente de direito.

9. Aplica-se à espécie a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Súmula 85 do STJ.

10. O art. 7º, VIII e XVII, da CF, combinado com o art. 39, §3º, estende aos servidores o direito ao décimo terceiro e ao terço de férias calculados com base na remuneração integral, incluindo parcelas de natureza remuneratória permanente.
11. A jurisprudência do TJBA confirma a inconstitucionalidade de normas municipais que contrariem tais disposições constitucionais, assegurando o direito à remuneração integral como base de cálculo.

12. O argumento de que determinadas verbas não integram a remuneração por vedação da Lei Municipal nº 627/2006 não prevalece diante do texto constitucional.

13. Correta a improcedência do pedido de danos morais, pois não demonstrado abalo à dignidade ou honra das autoras.

14. Os honorários devem ser fixados em momento posterior, na fase de liquidação do julgado, em atenção ao art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício, apenas para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em momento posterior, na fase de liquidação.
Tese de julgamento: A remuneração integral deve ser utilizada como base de cálculo para o décimo terceiro salário e o terço de férias dos servidores públicos municipais, conforme dispõe a Constituição Federal, ainda que lei municipal disponha em sentido contrário. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000694-35.2022.8.05.0036
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAETITE
e como apelada
FABIANA SILVEIRA GOUVEIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .